Tribunal: TJMT
Processo: 1011211-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, REALIZAÇÃO DE SAQUES POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais, no qual postula a reforma da sentença por falha na prestação de serviço com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo denominado de “cartão de crédito” (i); a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente além do valor devidamente utilizado de R$ 6.167,76 (seis mil cento e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) desde o mês julho de 2009, (ii) e, por fim, indenização por danos morais na quantia equivalente a 20 (vinte) salários mínimos (iii).
2. A recorrida, em contrarrazões, aduz que os débitos são decorrentes da modalidade cartão de crédito consignado, devidamente pactuado pela reclamante junto à instituição bancária, autorizando a realização de descontos de um valor mínimo diretamente na folha de pagamento, até amortizar ou liquidar os valores devidos pelo seu uso.
3 .O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.
4. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, proposta de adesão – servidor público, autorização para desconto em folha de pagamento, realização de saque por transferência bancária em conta de própria titularidade e faturas de utilização de cartão.
5. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito.
6. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e improvido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DELMANETE MARIA DE FREITAS - CPF: 207.421.931-87 (RECORRENTE), JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 043.230.381-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020